Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TV A CABO. TELEVISOR. DANOS. DESCARGA ELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA MADURA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor contra a r. sentença que, considerando que a lide posta em apreço necessita de produção especializada para a sua apreciação, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com apoio no art. 51, inciso II, da Lei 9099/95.
3. O autor alega a desnecessidade de perícia técnica e, via de consequência, sustenta a competência dos Juizados Especiais para apreciar a demanda. Aduz a ocorrência de falha na prestação dos serviços realizados pela empresa ré, ora recorrida, razão pela qual, requer a procedência dos pedidos de indenização dos danos materiais e morais sofridos.
4. Incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias, pois a causa dos danos na TV (placa mãe e entrada HDMI), foi identificada como sendo a descarga elétrica na rede de energia, conforme se infere dos orçamentos de ID 18964953, pags. 01,03, 05 e 07.
5. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso, conforme atestam os orçamentos apresentados pelas eletrônicas (ID 18964953, pags. 01,03, 05 e 07), o aparelho eletrônico fornecido pela empresa ré, conectado via HDMI, queimou, em razão de descarga elétrica, danificando, em consequência, o aparelho televisor.
9. O autor comprova os danos materiais suportados, conforme se infere das notas fiscais, referente a compra do aparelho DPS CLAMPER CABO e ao valor da TV (ID 18964951).
10. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
11. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos aos autores, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
12. Sentença anulada para reconhecer a competência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda, julgando-se procedente, em parte, os pedidos iniciais a fim de condenar a empresa ré, ora recorrida, ao pagamento do valor de R$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) pela compra do aparelho DPS CLAMPER CABO e R$ 2.826,83 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) referente ao valor pago pela televisão, a título de danos materiais, valores estes que deverão ser corrigido pelo INPC, desde o desembolso, com juros de 1% a.m., desde a citação.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e dos honorários advocatícios, (art. 55, da Lei 9099/95), ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).